Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-82.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), MENEZES GUIMARAES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 14.251.962/0001-28 (AGRAVANTE), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), THAIS GALINDO DA SILVA - CPF: 995.371.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE TUTLA DE URGÊNCIA.

VEÍCULO ZERO QUILOMETRO.

DEFEITO.

VÍCIO OCULTO.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

RECURSO DESPROVIDO.

Os argumentos e provas existentes nos autos, nesta fase processual não demonstram com clareza a existência de vício oculto e nem a urgência para se deferir a substituição imediata do equipamento que alega ter defeito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000874-82.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MENEZES GUIMARÃES

& ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADOS: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
MENEZES GUIMARÃES

& ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra
decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral e pedido de Tutela de Urgência (Autos n.
1047452-14.2022.8.11.0041),
que indeferiu tutela provisória de urgência. (id. 155699686).

O agravante sustenta ter adquirido
das agravadas um veículo zero quilometro, modelo Nivus Highline TSI, Cor Cinza, Ano/Modelo 2022/2022, chassi BWCH6CH8NP011617, no valor de R$ 150.220,00 (cento e cinquenta mil, duzentos e vinte reais), com 3 (três) anos de garantia, conforme nota fiscal em anexo, e que com pouco mais de 40 (quarenta) dias de uso, apresentou vícios que comprometem seu uso e qualidade.

O vício é no dispositivo de mídia denominado “VW PLAY”.

Afirma que referidas falhas ocorrem reiteradamente e comprometem o funcionamento do dispositivo multimídia, que para de funcionar, trava, apaga, fica lento, com tela embaçada e completamente desconfigurado, conforme provas anexadas aos autos.

Alega ter acionado a garantia, comunicando os defeitos, isto em 29/08/2022, porém a agravada alegou que o equipamento foi testado e não apresentou defeito, e se negou a fazer reparo ou substituir o produto, contudo como se vê das provas existentes, mesmo após o ajuizamento da ação, o produto continuou com o vício.

Expõe seu desapontamento e frustração com o veículo zero quilômetro adquirido com sacrifício, e que mesmo estando na garantia não consegue o reparo no equipamento.

Assevera que o sistema multimídia “VW PLAY” é de extrema importância para o veículo e um defeito como o relatado, compromete o seu bom funcionamento e segurança pois reúne uma série de dispositivos e aplicativos. No sistema de mídia “VW PLAY” é que está presente o “Active Info Display, que é a tela de informações gerais sobre o carro (uma espécie de cockpit digital no qual você pode conferir o consumo médio do veículo, tempo estimado de viagem, etc) e traz o novo sistema de infotainment (sistema de entretenimento). O aparelho reúne todo sistema de navegação Waze, sensor de estacionamento, câmera de ré, sistema ACC de Segurança que controla a distância, velocidade,

alerta de colisão e frenagem automática (Adaptive Cruise Control).

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal,

em especial a prova inequívoca das alegações e o perigo de dano irreparável, pois a utilização do veículo com grave defeito é o mesmo que submeter o agravante a tortura de se ver privado das funcionalidades de conforto e segurança que o dispositivo defeituoso oferece.

Ao final, requer a antecipação de tutela para determinar que as agravadas promovam a substituição completa do dispositivo multimídia denominado “VW PLAY”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidir em desobediência e multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 155699684)

Liminar indeferida. (id. 158386681)

A agravada,
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA,
apresentou contrarrazões, em que pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 158338181)

O Juiz de Direito Alexandre Elias Filho prestou informações, mantendo a decisão agravada. (id. 160002944)

A agravante ingressou com pedido de reconsideração, que foi indeferido. (id. 158386681)

Sem contrarrazões de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
MENEZES GUIMARÃES

& ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra
decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral e pedido de Tutela de Urgência (Autos n.
1047452-14.2022.8.11.0041),
que indeferiu tutela provisória de urgência. (id. 155699686).

O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Eis o teor da decisão agravada:

“[...]

Para a concessão da tutela provisória de urgência pretendida, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC).” [Destaquei].

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Analisando os autos, tenho que não restou demonstrada a probabilidade do direito, ao passo que a pretensão autoral de substituição do produto adquirido pelo autor junto às requeridas demanda dilação probatória, a fim de se averiguar a origem do defeito, sendo inviável, em sede de cognição sumária, imputá-lo às requeridas, a impor a obrigação de substituição.

Com efeito, é temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Além disso, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também não foi demonstrado em decorrência da ausência de prejuízo ao autor para o caso de concessão ao final.

Assim, considerando que nesta fase de cognição sumária, não vislumbro o periculum in mora necessário a ensejar a medida acautelatória pleiteada em sede de tutela de urgência, garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

[...]”

No presente recurso, o agravante diz que, por estar o veículo na garantia teria direito ao reparo ou substituição do equipamento multimídia, porém não foi o que aconteceu, pois as agravadas ao examinarem afirmaram que não existe defeito.

Das provas existentes nos autos, verifica-se que o equipamento multimídia apresentou defeito 40 (quarenta) dias após a aquisição e ao acionar a garantia, as agravadas afastaram a existência de defeito ou vício no produto.

Como se vê, é necessária maior dilação probatória para averiguar a origem dos defeitos apontados pelo autor, o que não é possível sem a devida instrução do processo.

Além disso, não ficou demonstrada a urgência, requisito necessário para o provimento do agravo de instrumento.

Isto porque, embora tenha adquirido em 07/02/2022 o veículo zero quilômetro, modelo Nivus Highline TSI, Cor Cinza, Ano/Modelo 2022/2022, chassi BWCH6CH8NP011617, no valor de R$ 150.220,00 (cento e cinquenta mil, duzentos e vinte reais), com 3 (três) anos de garantia, e alegar que o dispositivo de mídia “VW PLAY” apresentou defeito com 40 (quarenta) dias de uso, o que se constata dos autos, é que a primeira vez que procurou a assistência técnica foi em 29/08/2022 – Ordem de Serviço n. 570958 (id. 155706154), ou seja, 6 (seis) meses após a aquisição.

Portanto, evidente que há necessidade de dilação probatória, para

constatar a existência de vício oculto e sua origem.

Ante o exposto,

DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023